Tribunal: TJDFT
Processo: 0706046-40.2020.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS E COMPOSIÇÃO DE DANOS MATERIAIS. COMPOSIÇÃO PASSIVA. DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CAUSA DE PEDIR. NEGLIGÊNCIA NO ATENDIMENTO DE PACIENTE. HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. PRETENSÃO ENDEREÇADA AO ENTE ESTATAL. RESPONSABILIDADE ESTATAL. AFERIÇÃO. NATUREZA SUBJETIVA. PACIENTE ADMITIDA NO NOSOCÔMIO. IMPUTAÇÃO DE IMPERÍCIA E NEGLIGÊNCIA. CONDUTA OMISSIVA. ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE. REALIZAÇÃO. PACIENTE ACOMETIDA DE DOENÇA PREEXISTENTE, RARA E DE DIFÍCIL DIAGNÓSTICO. PROVA PERICIAL. REALIZAÇÃO. AFERIÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS. PARCIAL VIABILIDADE. MORTE DA PACIENTE. DESCONSIDERAÇÃO DAS CONDIÇÕES CLÍNICAS E PESSOAIS. INOCORRÊNCIA. DESÍDIA NO ATENDIMENTO. CUIDADOS HOSPITALARES. NÃO VERIFICADO. ATENDIMENTO DEFEITUOSO E INADEQUADO. NÃO EVIDENCIADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. NEGLIGÊNCIA DA EQUIPE MÉDICA. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL E MATERIAL DESQUALIFICADOS. FATO GERADOR INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE NEXO ENTRE A CULPA IMPUTADA AOS AGENTES E O RESULTADO LESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NATUREZA SUBJETIVA (CF, ART. 37, § 6o). TEORIA DA FAUTE DU SERVICE PUBLIQUE. ELISÃO. FATO IMPONDERÁVEL. PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS. TRATAMENTO ASSISTENCIAL ADEQUADO. MONITORAMENTO CONDIZENTE COM A REALIDADE POSSÍVEL. DEMONSTRAÇÃO. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. AFASTAMENTO. APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO REJEITADO. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO À DEMANDANTE. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). VERBA HONORÁRIA RECURSAL. FIXAÇÃO.
1. Via de regra, tratando-se de atos comissivos, a responsabilidade do Estado frente aos danos sofridos pelo lesado é de natureza objetiva, na modalidade do risco administrativo, e, sob essa moldura, aviada ação indenizatória sob a imputação de falha havida nos serviços prestados por agentes estatais, a qualificação da responsabilidade estatal demanda, se o caso, simplesmente a aferição da conduta praticada pelos agentes públicos, do dano que ensejara e do nexo de causalidade enlaçando o havido ao resultado danoso, ressalvada sua elisão diante da demonstração de que evento derivara de culpa exclusiva da vítima ou não decorrera de ação ou omissão estatal (CF, art. 37, § 6o).
2. Aviada ação indenizatória em desfavor do Estado sob a imputação de falha, por ato omissivo, havida nos serviços públicos fomentados por profissionais médicos localizados em hospital da rede pública, consubstanciando a falha na imputação de negligência durante os procedimentos médico-hospitalares que foram prestados ao paciente, a responsabilidade do ente público é de natureza subjetiva por derivar a ilicitude imputada do comportamento omissivo debitado ao serviço público por não ter sido fomentado na forma do esperado e exigido (faute du service publique).
3. Emergindo a pretensão indenizatória da imputação de negligência ao serviço público, portanto de ato omissivo derivado da inexatidão da prestação, a responsabilidade estatal é de natureza subjetiva, porquanto o dano decorre de falta ou falha do serviço público, ou seja, o Estado não agiu ou não agiu como esperado, daí porque sua responsabilidade somente poderá emergir se proveniente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, ainda, de deliberado propósito de causar o evento danoso (dolo).
4. Manejada a pretensão indenizatória sob a causa de pedir de que houvera negligência e imperícia no atendimento médico prestado à paciente falecida, consubstanciadas em falha no diagnóstico de que se encontrava em estado de insuficiência cardíaca, conduzindo a crise de parada cardiológica, determinando que fosse submetida a tratamento de emergência, a deflagração da responsabilidade estatal, orientada pela culpa dos profissionais médicos que atenderam, demanda comprovação da subsistência da falha imputada e do nexo causal enlaçando-a ao desenlace, desvinculando-o de situações imponderáveis inerentes ao estado clínico da parturiente e ao fato de que sua gravidez encerrava risco.
5. Atestando o laudo pericial que a paciente provavelmente padeceria de doença rara e de complexo diagnóstico, conquanto indicando que poderia ter sido diagnosticado se submetida a acompanhamento mais acurado, não subsiste sustentação para imputação de negligência e/ou negligência no atendimento prestado se ministrado segundo os indicativos técnicos, e, sobretudo, não emergindo evidências de que o desenlace seria diverso se encaminhado o acompanhamento clínico de forma diversa, rompendo o apurado o nexo causal entre o desfecho e ato culposo imputável aos profissionais que a atenderam, obstando a germinação da responsabilidade civil estatal por ato dos agentes públicos (CC, art. 186).
6. A despeito da a existência de protocolos de atendimento alternativos, mesmo que indicado por entidades especializadas europeias, e ainda que reputados por superiores, não é apta a qualificar a conduta dos médicos como negligente, imprudente ou imperita ou enlaçar o fato ao resultado danoso, sob uma apreensão causal, pois, embora seja adequada sua observância, não se estando defronte atividade embasada em ciência dotada de exatidão, e cabendo ao médico a escolha pelo tratamento mais conveniente ou considerado como adequado, nomeadamente à luz dos meios disponíveis fática e pragmaticamente, inviável erigir recomendações internacionais alternativas como supedâneo à transmudação do ato individualizado como ilícito imputável aos agentes públicos..
7. Conquanto nefasto o infortúnio que, por infelicidade, acometera a paciente acolhida – que viera a óbito –, desqualifica-se a alegação de negligência do Estado quanto ao dever de cuidado direcionado aos pacientes que estão sob sua acolhida em razão da inexistência de qualquer conduta humana apta a deflagrar o evento danoso, rompendo o nexo de causalidade indispensável à germinação da obrigação estatal, pois, em suma, derivado de causas imponderáveis decorrentes da resposta orgânica da paciente à situação deflagrada pela enfermidade que a acometera durante o puerpério – insuficiência cardíaca –, restando por inviabilizado o aperfeiçoamento do silogismo delineado pelo artigo 186 do Código Civil para que a responsabilidade civil estatal pelo havido e o dever de indenizar os danos germinados resplandecessem.
8. O provimento do recurso, implicando a rejeição integral do pedido, determina a inversão do ônus decorrente da sucumbência originalmente estabelecido e, na sequência, a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
9. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença.
10. Apelação conhecida e provida. Reexame necessário provido. Sentença reformada. Pedidos julgados improcedentes. Honorários invertidos e majorados. Unânime.